Tribunal: STF
Processo: Rcl 82197
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Hamilton Sebastião Vieira da Rosa em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo 5029489-28.2022.4.04.7000, que teria aplicado de forma equivocada a tese fixada por esta Corte no RE 631.240 (Tema 350).



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-2):



    "(...) ajuizou ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento da natureza especial de alguns períodos de atividade laboral.



    Sobreveio sentença que, em relação a parcela do pedido, julgou o feito extinto sem resolução de mérito em razão da suposta ausência de interesse de agir, pois parte dos documentos que embasam a pretensão não foram levados à análise administrativa.



    Foi interposto recurso de apelação, o qual foi desprovido pela Colenda 10ª Turma do Egrégio TRF4, cuja ementa estampa o seguinte, no que ora é relevante:



    (...)



    Em face de tal decisão, foi interposto recurso extraordinário, em que se demonstra a ocorrência de violação aos arts. 5º, XXXV, LV e LVI, e 201, § 1º, da Constituição Federal, bem como a violação à tese firmada no Tema 350 desta Corte, pois na hipótese em discussão, o entendimento da autarquia é notória e reiteradamente contrário (item II da tese de repercussão geral).



    Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pelo Eminente Desembargador Vice-Presidente do Eg. TRF4 por entender que a conclusão adotada está “em consonância com o entendimento da Corte Suprema”.



    Assim, foi interposto agravo interno em face da decisão denegatória de seguimento, em que se evidenciou a violação ao Tema 350 este STF, salientando-se que a simples menção à tese firmada não significa que esta esteja sendo, efetivamente, observada pelo órgão julgador.



    No entanto, foi negado provimento ao agravo interno pela Colenda 3ª Seção do TRF4, sem que fossem efetivamente enfrentados os argumentos deduzidos pelo recorrente"



    Sustenta que "ao negar provimento ao recurso de apelação interposto e não reconhecer o interesse processual do requerente, ora reclamante, em relação ao pedido de reconhecimento de direito cujo entendimento do INSS é reiterada e notoriamente contrário à pretensão do segurado, incorre o Tribunal a quo em violação à tese firmada no Tema 350, item II, do STF" (eDOC 1, p. 6).



    Aduz que "em que pese a regra geral seja de que para postular em juízo a concessão de benefício previdenciário, tal exigência não prevalece quando o entendimento do INSS seja notória e reiteradamente contrário à pretensão" (eDOC 1, p. 6).



    Salienta que "a exigência do prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento das instâncias administrativas ou com a submissão, à Autarquia Previdenciária, da integralidade da documentação que instrui o processo judicial – importante distinguir fato novo de prova nova pois, tendo o INSS conhecimento dos fatos, a este cabe orientar o segurado para que alcance a concessão do melhor benefício que fizer jus" (eDOC 1, p. 9).



    Assevera que “há evidente contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 350, porquanto a caracterização do interesse de agir não demanda a submissão ao INSS da integralidade da documentação que instrui a ação judicial; bem como não é necessário o prévio requerimento na hipótese de o entendimento da autarquia ser reiterada e notoriamente contrário à pretensão do segurado" (eDOC 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do Tema 350 da repercussão geral, o Plenário desta Corte decidiu que, em regra, para a concessão de benefícios previdenciários, o interessado deve realizar prévio requerimento administrativo no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo referido órgão. Naquela oportunidade, assentou-se ainda as exceções a esse preceito e as regras de transição para lidar com as ações em curso. O julgado foi sintetizado na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 350 da repercussão geral, por entender que acórdão extraordinariamente recorrido está de acordo com o aludido precedente, tendo em vista a existência de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDOC 12, p. 2-5):



    "Em que pese as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil.



    A decisão agravada, que negou seguimento ao recurso extraordinário por conformidade do acórdão com o Tema 350/STF, assim fundamentou (evento 32, DECREXT1):



    ‘Trata-se de recurso extraordinário interposto pela PARTE AUTORA, com fundamento no art. 102, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. RECONHECIMENTO. CONVERSÃO. CUSTEIO.



    Considerando que os períodos especiais postulados demandam a oferta pelo interessado de documentação específica, que no caso não acompanhou o pedido administrativo inicial, resta caracterizada a falta de interesse de agir.



    O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir os fatos com base no seu livre convencimento (motivado). É, aliás, o que dispõe o artigo 371 do Código de Processo Civil: O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.



    O artigo 370 do Código de Processo Civil atribui poderes ao juiz na condução do processo, tendo inclusive a prerrogativa de determinar, de ofício, a produção das provas que entender relevantes para a formação de seu convencimento, mitigando-se o tradicional princípio dispositivo e demonstrando-se comprometimento com a efetivação do direito material. Por outro lado, na dicção do parágrafo único, faculta-lhe a lei o indeferimento, em decisão fundamentada, de diligências inúteis ou meramente protelatórias. 



    Hipótese em que houve a apresentação da prova técnica adequada. 



    A lei em vigor ao tempo do exercício da atividade laboral define a configuração do tempo como especial ou comum, o qual integra o patrimônio jurídico do trabalhador, como direito adquirido. Até 28.4.1995 é admissível o reconhecimento da especialidade do trabalho por categoria profissional; a partir de 29.4.1995 é necessária a demonstração da efetiva exposição, de forma não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde, por qualquer meio de prova; a contar de 06.5.1997 a comprovação deve ser feita por formulário-padrão embasado em laudo técnico ou por perícia técnica. A ausência de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não obsta o reconhecimento do direito do segurado.



    Considera-se como especial a atividade em que o segurado esteve exposto a ruídos superiores a 80 decibéis até a data de 5.3.1997, por conta do enquadramento previsto nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. Com a edição do Decreto 2.172/97, o limite passou a ser 90 decibéis, sendo reduzido para 85 decibéis, a contar de 19.11.2003, consoante previsto no Decreto 4.882/2003. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335, fixou o entendimento de que: 1) o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; 2) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.



    O item 2.3.3 do Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831/64 previa o enquadramento profissional da atividade em construção civil dos trabalhadores em edifícios, barragens, pontes e torres, considerada perigosa.



    É possível o reconhecimento do caráter especial da atividade laboral exposta a poeira de cal e cimento, com base no Quadro Anexo do Decreto nº 53.831/64, código 1.2.9, e no Anexo nº 13 da NR nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, desde que comprovada a exposição habitual e permanente do trabalhador aos agentes nocivos em níveis insalubres. Precedentes deste Tribunal Regional Federal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Opostos embargo de declaração, a Egrégia 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento.



    Sustenta a parte recorrente que o acórdão violou os arts. 5º, XXXV, LV e LVI, e 201, § 1º, da Constituição Federal, e aplicou equivocadamente o Tema 350 do STF. Requer seja anulado o acórdão atacado e reaberta a instrução processual referente ao benefício postulado, sendo reconhecida a existência de interesse processual quanto ao pedido de reconhecimento da especialidade do período de 27/09/2010 a 09/03/2016.



    Decido.



    Com relação às alegações apontadas no recurso, o voto condutor do acórdão apresentou a seguinte fundamentação ():



    (...)



    Do interesse processual



    A sentença julgou nos termos seguintes:



    (...)



    Verifico que falece interesse processual à parte autora em relação a alguns dos períodos postulados.



    Constitui incumbência do INSS analisar pedidos de benefícios e deferi-los, se presentes os requisitos de lei. O Poder Judiciário não substitui a autarquia no desempenho de suas funções precípuas, mas apenas promove controle de legalidade dos atos por ela praticados, de modo que a provocação do INSS para deferir um benefício deve ser séria e adequada. Assim, o segurado deve levar à apreciação da autoridade administrativa todos os elementos necessários para um juízo seguro sobre a sua situação fática e apenas se houver indeferimento administrativo com base nos mesmos documentos e elementos trazidos a Juízo é que se justifica o ajuizamento de ação.



    Esse foi o entendimento adotado pelo STF no julgamento do Tema 350, transcrito a seguir: 



    I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:



    (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;



    (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e



    (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.



    Tal não é o caso do período de 27/09/2010 a 09/03/2016, pois os documentos que instruem o processo, relativos ao trabalho alegadamente especial, não foram levados à análise do réu. Indispensável, portanto, que a situação seja regularizada administrativamente, não sendo legítimo o ajuizamento de ação nesse caso, por evidente ausência de pretensão resistida a configurar lide. grifei



    Ressalvo que, relativamente ao trabalho em atividades de construção civil até 28/04/1995, a apresentação da CTPS com a anotação da função é suficiente para caracterizar o interesse processual, pois seria possível o enquadramento em função da categoria profissional. Por fim, no que diz respeito aos períodos de 06/11/2002 a 26/07/2010 e 10/03/2016 a 04/07/2017 (Centro Educacional Integrado Ltda), ainda que não postulado na via administrativa, há nos autos cópia de comunicações entre a empresa e o representante do segurado que comprovam a resistência em fornecer os documentos necessários, o que justifica o ingresso em juízo.



    Em suma, reconheço a falta de interesse processual no pedido de reconhecimento da especialidade do período de 27/09/2010 a 09/03/2016 (Agropecuária Ipê Ltda.)



    Na formulação do requerimento administrativo, a parte autora não juntou qualquer documento atinente ao período de 27/09/2010 a 09/03/2016, limitando-se a juntar os registros da CTPS que indicam o exercício da atividade de mestre de obra. grifei 



    Convém notar que a atividade não admite enquadramento por categoria profissional, devendo haver prova das condições especiais. Vem a ponto observar, ainda, que quando do requerimento administrativo, a parte autora estava acompanhada por advogado. 



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Tema STF 350- I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V Em todos os casos acima itens (a), (b) e (c) , tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.



    Em relação à matéria, o Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    Ante o exposto,nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Intimem-se.’



    Assim, o julgado desta Corte está em consonância com a tese firmada no Tema 350 do STF, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    Portanto, as justificativas para se obter guarida no recurso excepcional por meio do agravo interno não conseguem desfazer os fundamentos da decisão guerreada." (Destaques no original)



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso, uma vez que o julgado reclamado se mostra alinhado com o Tema de repercussão geral invocado.



    Diante dessa circunstância, para se alterar o entendimento firmado na decisão reclamada e acolher a alegação da parte ora reclamante de que sua situação se amolda ao item II da tese fixada no paradigma invocado, seria necessária a alteração das premissas, especialmente a fim de afastar o que apurado pela autoridade reclamada. 



    Daí que, no cotejo da decisão reclamada com o aresto paradigma, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte reclamante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5.684-AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.08.2008). 



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45.567-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 15.04.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação cujo fundamento reside na existência de contradição intrínseca ao ato reclamado. Existência de mecanismo nas vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma. Impossibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31.183-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 04.03.2020). 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente